Tribunal: STF
Processo: Pet 2902
Classe: Pet
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-10
Data de publicação: 2003-06-10

Ementa:
Antes da emissão do juízo de admissibilidade do
 recurso extraordinário,
no tribunal a quo, não cabe ao Supremo Tribunal Federal o exame do
 pedido de concessão
de efeito suspensivo a recurso extraordinário. Compete ao Presidente
 do Tribunal de origem
- quando entender cabível - a outorga do efeito suspensivo até que se
 realize o juízo de
admissibilidade . Precedentes.
                    Determinação de realização de prova pericial de
 DNA em investigação de
paternidade. Ofensa reflexa à Constituição Federal.
                   Agravo improvido.